Tribunal: TJES
Processo: 0032438-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032438-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALDEILDO DOS SANTOS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Há muito já firmou o STJ, que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

II - Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0032438-18.2017.8.08.0024

EMBARGANTE / EMBARGADO: VALDEIDO DOS SANTOS

EMBARGADO / EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

VALDEIDO DOS SANTOS

e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
manejam embargos declaratórios face ao acórdão face ao acórdão que negou provimento ao apelo do Autor e deu parcial provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, mas condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao Autor, a partir de 01/03/2016.

Segundo
VALDEIDO DOS SANTOS
haveria contradição manifesta na concessão do beneficio de auxílio-acidente sem determinar sua reabilitação a outra função, pois assim estaria este Tribunal impondo-lhe o retorno ao mercado de trabalho na sua função originaria, para o qual reconheceu haver redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral. Afirma, ainda, que não havendo condições à reabilitação, impõe-se sua aposentadoria por invalidez.

Já o INSS aduz, omissão sobre a necessidade de restituição dos valores recebidos pela parte autora em razão de tutela antecipada revogada e a possibilidade de sua cobrança nos próprios autos, e ainda, haver contradição entre a conclusão de que o Autor não está mais incapacitado para o trabalho, não fazendo jus ao auxílio-doença, e a determinação para a submissão do Autor a promover a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos de nenhum dos Embargantes que, claramente, em ambos os casos, voltam-se à reapreciação da matéria à luz dos fundamentos que lhes interessam, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

Há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (
STJ REsp
Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Sobre os aclaradores do Autor VALDEIDO DOS SANTOS, não há margem aos vícios alegados, pois, sobre o alegado direito a aposentadoria, o voto resta expresso, claro e taxativo quanto a ausência dos requisitos legais a tal benefício, dispensando maiores digressões.

Quanto a alegada contradição a respeito da concessão do beneficio de auxílio-acidente sem determinar sua reabilitação, o julgado fora, igualmente, claro, não havendo negativa de direito do Autor a reabilitação, mas, sim, determinação de sua submissão a processo de elegibilidade a dizer haver ou não condições de reabilitação.

Quantos as razões do INSS, sobre o alegado vício de omissão a respeito da necessidade de restituição dos valores recebidos pela parte autora em razão de tutela antecipada revogada e a possibilidade de sua cobrança nos próprios autos, como bem disse a própria Autarquia Federal, trata-se de direito que decorre de Lei, logo, está a dispensar a manifestação judicial.

Ademais, tal direito restou asseverado por meio do Tema 692, do STJ, ao reconhecer que “
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.
”

Evidente, portanto, o direito alegado pelo INSS, que, contudo, dispensa manifestação expressa, até mesmo porque inexistia pedido a tanto, e mais, trata-se de pretensão a ser manifestada em sede executória e não no julgamento de recurso apelatório, figurando como uma consequência lógica e direta do acórdão embargado.

Sobre a alegada contradição entre a conclusão de que o Autor não está mais incapacitado para o trabalho, não fazendo jus ao auxílio-doença, e a determinação para a submissão do Autor a promover a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, não se vislumbra o vício alegado.

Restou claro do acórdão que foi submetido o Autor a perda parcial e definitiva de sua capacidade laboral, mormente à função antes exercida, qual seja, motorista, sendo determinada a submissão do Autor a
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional
, ou seja, análise da viabilidade ou não da submissão do Autor a reabilitação.

A decisão restou baseada em Tema da TNU, que, frise-se, fora suscitado nos autos pelo próprio INSS, a me parecer, portanto, sua a contradição argumentativa e não do julgado.

Tema 177 da TNU:

“Constatada a existência de
incapacidade parcial e permanente
, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU,
a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade
à reabilitação profissional,
sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;”

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato dos recursos,
NEGANDO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.